Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009653-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA
AGRAVADO: ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144 do CPC).
Anote-se e redistribua-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges